Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-85.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002318-85.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO PEREIRA LIMA e outros Advogado(s): DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. EXIGÊNCIA DE ORIGINAL. DESCARTABILIDADE DA VIA FÍSICA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.474/2016. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira e Recurso Adesivo interposto por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato de empréstimo consignado e condenar o banco à restituição de valores e pagamento de danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na presunção de fraude decorrente da não apresentação da via original do contrato para perícia, indeferindo o exame na cópia digitalizada constante dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica sobre cópia digitalizada de contrato bancário, seguido de julgamento antecipado desfavorável à parte ré, sob o fundamento exclusivo da não apresentação do documento original. III. RAZÕES DE DECIDIR Havendo impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do STJ). Para desincumbir-se desse ônus, a prova pericial grafotécnica mostra-se imprescindível. As reproduções digitalizadas de documentos particulares, quando juntadas aos autos por advogados, possuem a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada de adulteração (art. 425, VI, do CPC). Ademais, a Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central do Brasil autoriza as instituições financeiras a descartarem as vias originais de títulos de crédito após sua regular digitalização e armazenamento eletrônico seguro. A viabilidade técnica da realização de exame grafotécnico sobre documento digitalizado é matéria afeta à expertise do perito judicial, não cabendo ao magistrado indeferir a prova de plano sem prévia consulta ao auxiliar da justiça sobre a legibilidade e qualidade da imagem para fins de confronto de assinaturas. O julgamento antecipado da lide que indefere a produção da prova técnica necessária, baseando-se em exigência (apresentação do original) incompatível com a regulação atual do setor bancário e com a sistemática do processo eletrônico, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução (error in procedendo). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação Principal conhecido e provido. Recurso Adesivo prejudicado. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica em cópia digitalizada de contrato bancário, seguido de julgamento antecipado da lide, quando fundado exclusivamente na ausência da via original, cuja guarda física é dispensável após digitalização certificada (Resolução BACEN nº 4.474/2016). 2. Compete ao perito judicial, e não ao magistrado, avaliar a viabilidade técnica do exame grafotécnico sobre o documento digitalizado apresentado nos autos." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 425, VI, e 429, II; Resolução CMN/BACEN nº 4.474/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061. TJBA, Apelação nº 8000300-71.2020.8.05.0012, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 11/02/2025. TJSP, AI nº 2238289-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 16/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002318-85.2022.8.05.0112, em que figuram como Apelante Principal o BANCO FICSA S/A. (ATUALMENTE BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) e como Apelante Adesivo JOAO PEREIRA LIMA, sendo reciprocamente Apelados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL E DAR-LHE PROVIMENTO, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07